Tribunal: TJDFT
Processo: 0741669-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741669-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) Cauhê Lima Nogueira Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cauhê Lima Nogueira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 71170948 do processo de referência), nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705765-84.2020.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do ato eliminatório do recorrente na prova prática de informática, por entender a verificação das alegações fáticas dos motivos suscitados para a invalidade dependerem de prova ainda por ser produzida. Os fundamentos e o dispositivo da decisão agravada consignam, literalmente: Defiro a gratuidade processual. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta por CAUHÊ LIMA NOGUEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende invalidar ato administrativo que o eliminou do concurso público da CLDF, em cujo certamente concorreu ao cargo de técnico legislativo, sob o argumento de que a prova de informática continha vícios, fato que viola os princípios da transparência e da isonomia. Em caráter liminar, pretende a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou do certame. É o breve relato. Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou urgência. Ao que se depreende do edital, o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio da CLDF, no cargo que o autor concorreu, foi composto de 3 (três) etapas, prova objetiva (etapa I), prova discursiva (etapa II) e prova prática de informática (etapa III). O autor foi aprovado nas etapas I e II (provas objetiva e discursiva), com o que obteve habilitação necessária para participar da etapa III, prova prática de informática. O autor foi eliminado na etapa em questão e questiona tal ato administrativo, com a alegação de que não foi previamente informado a respeito da data e local para realização da prova, o tempo de duração, o que o impossibilitou de se preparar de forma adequada. Afirma que houve problemas durante a realização da prova, proximidade entre os candidatos e dificuldades para impressão do trabalho realizado. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar a alegada probabilidade no direito alegado (vício na avaliação da prova prática de informática). A alegação de que não houve condições mínimas para a execução da prova depende de dilação probatória, tendo em vista que os fatos narrados pelo autor não foram registrados ou consignados em qualquer ata pela banca examinadora. Por outro lado, a alegação de violação dos princípios da transparência e da isonomia não se verificam em sede de cognição sumária. O edital, no item 10, dispõe que a prova prática de informática será realizada em data, horário e local, a serem posteriormente divulgados. Ademais, o objetivo, conforme consignado no edital, é apurar as habilidades do candidato em relação aos recursos do Microsoft Word e Excel, versões 2010 ou superior, em ambiente Windows. Portanto, o edital foi transparente em relação ao conteúdo da prova prática, ou seja, quais os conhecimentos de informática que serem exigidos do candidato e, ainda, consignou que a data, horário e local seriam divulgadas oportunamente. A alegação de que a ausência de divulgação prévia de data impediu a preparação para a prova não é razoável, uma vez que desde a publicação do edital o autor tinha conhecimento de que a data, local e horário seriam divulgadas após as primeiras etapas (até porque não se sabe de antemão quantos candidatos obterão êxito nas etapas anteriores) e, além disso, o conteúdo da prova prática estava expresso no edital. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, em relação ao conteúdo, não precisa ser minucioso, mas os conhecimentos exigidos devem estar previstos no referido instrumento. É o caso dos autos. O item 10 do edital é preciso em relação ao conteúdo e aos conhecimentos que seriam exigidos na prova prática, o que desqualifica a alegação de que houve violação da transparência. Desde a publicação do edital, o autor tinha conhecimento sobre o conteúdo da prova prática e, na inicial, em nenhum momento alega que foi exigido conteúdo diverso do que consta no item 10 do edital. Em relação ao tempo de duração da prova prática, apenas dilação probatória será capaz de evidenciar a incompatibilidade entre os conhecimentos exigidos e o tempo sugerido, bem como em relação aos alegados problemas que afirma ter ocorrido durante o certame (a alegação de que fiscais autorizaram candidatos retardatários a identificarem a prova mesmo após o tempo, com violação da isonomia, também depende de prova). Não há evidência de que houve favorecimento de candidatos em detrimento do autor. A alegação de desconhecimento prévio do conteúdo não é suficiente para questionar o tempo para realização da prova prática, pois como já mencionado o conteúdo estava expressamente consignado no edital. Por todos estes motivos, antes da dilação probatória, impossível apurar violação à isonomia ou qualquer vício na execução da prova prática de informática, capaz de invalidar o ato administrativo de eliminação, que goza de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito), até ser desconstituído por prova em contrário. Em relação à reclamação sobre desconhecimento prévio do conteúdo da prova prática, não há razoabilidade na argumentação, em razão da previsão expressa no item 10 do edital. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida. O agravante, nas razões recursais (Id 19848780, p. 1-13), sustenta estar atendido o requisito da probabilidade do direito. Diz ter se inscrito no concurso público para provimento de cargos de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal e obtido aprovação nas provas I (objetiva) e II (discursiva), mas, ao se submeter à avaliação III – prática de conhecimentos de informática (Word e Excel versão 2010 ou superior em ambiente Windows) – foi eliminado ilicitamente do certame (Id 71160898 do processo de referência). Afirma ter sido genérica a previsão, no edital de abertura do concurso público, sobre o conteúdo da avaliação de conhecimentos de informática, e isso dificultou o prévio conhecimento exato pelos candidatos. Ressalta o edital de convocação para a prova prática de informática mencionar apenas a data e o local de realização, mas não detalhou a matéria a ser exigida, tampouco divulgou o critério de avaliação e o tempo destinado à execução. Assinala apenas ao receber o caderno com as questões haver sido informado sobre o tempo – 40 (quarenta) minutos – disponibilizado para a prova. Afirma essa situação contrariar a previsão do art. 10, VII e IX, da Lei distrital n. 4.949/2012. Fala não ter havido oportunidade para treino prévio, a fim de estudar o conteúdo a ser exigido com administração do tempo de execução da prova, comportamento comum adotados por candidatos durante a preparação, prejudicado pela falta de transparência do edital. Acentua ter ocorrido, nessa situação, ofensa não apenas ao princípio da transparência, mas também da publicidade, da isonomia e da legalidade. Menciona ter sido exigido dos candidatos a impressão, em papel, da tela do computador, após executar printscreem, ao final da prova dentro do tempo de quarenta minutos e, nesse mesmo interregno, a identificação pessoal no caderno de prova. Destaca concorrentes não terem conseguido identificar suas provas no tempo destinado à realização, mas lhes foi concedida a oportunidade de o fazer tardiamente em desrespeito aos candidatos que o fizeram no tempo destinado à execução da prova. Salienta não ter sido autorizado a sair do local de prova com o caderno de questões e toda a documentação haver ficado em poder da organizadora do certame. Fala não ter podido executar corretamente a prova prática de informática nas condições em que ocorreu essa avaliação, e isso o prejudicou. Argumenta a ofensa à isonomia e à impessoalidade motivar a anulação de ato de eliminação de candidato, conforme julgados colacionados. Brada pela anulação do ato de eliminação do certame e pela nomeação e posse no cargo público, de acordo com a ordem classificatória. Invoca a probabilidade do direito, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, alegadamente verificável no conjunto probatório coligido, para obter a concessão de efeito suspensivo para ser mantido no concurso e participar das outras etapas. Menciona perigo de dano ao resultado útil do processo, derivado da demora na prestação jurisdicional, porque causa danos psicológicos a candidato enquanto aguarda a anulação de ato e a permanência no concurso, desejo de muitos não passível de negligência pelo Judiciário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestamento da decisão, a fim de ser mantido no certame e participar das demais etapas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para ser suspenso o ato de eliminação do concurso, de modo a permanecer na disputa e participar das outras fase, com nomeação e posse em caso de aprovação. O preparo deixou de ser recolhido, porque o agravante goza dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II[4], impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14 – DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 3/2018, de 30/5/2018, de abertura do concurso destinado ao provimento de cargos de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal prevê a realização do processo seletivo em três etapas de avaliação, a primeira destinada à prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, a segunda à prova discursiva (redação oficial) e a terceira à prova prática de informática, conforme previsão no Capítulo 6, item 6.2.1., em que es estabeleceu a realização conjunta das provas objetivas e discursiva no mesmo dia e horário com duração de 4 (quatro) horas. O item 6.7 indicou a prova prática de informática ser disciplinada pelos Capítulos 11, 12 e 13 para os cargos do grupo 6 e o item 6.8 assinalou a prova prática de informática, a terceira da etapa de avaliação, ser regida pelo Capítulo 10 para os cargos técnico legislativo dos grupos 4 e 5. O agravante demonstrou ter se inscrito para concorrer a uma das vagas para o cargo técnico legislativo T38 (Id 71160898 do processo de referência), inserido no grupo 4, consoante o item 6.2 do edital. A prova prática de informática, portanto, foi regida pelas normas contidas no Capítulo 10 do mesmo instrumento editalício. Os itens 10.3 a 10.8 informam o conteúdo da avaliação, a forma de execução da avaliação e o critério de correção e de habilitação dos candidatos. Confiram-se: 10.3. A Prova Prática de Informática destinar-se-á a avaliar a experiência prévia do candidato e sua adequação para executar tarefas práticas propostas, com relação à utilização dos recursos do Microsoft Word e Excel, versões 2010 ou superior, em ambiente Windows, utilizando microcomputador PC ou similar com teclado padrão ABNT ou ABNT2. 10.4. A Prova Prática de Informática consistirá de operações sobre texto criado no Microsoft Word e sobre planilhas criadas no Microsoft Excel e será avaliada quanto à aplicação dos recursos disponíveis para resolver as tarefas práticas propostas, envolvendo: Edição e formatação de textos; Edição e formatação de planilhas eletrônicas; Utilização de menus, guias, teclas de atalho; Impressão de documentos, armazenamento e manipulação de arquivos em pastas Windows. 10.4.1 A nota do candidato dependerá do estágio de desenvolvimento do trabalho por ele elaborado. Serão apenados erros relativos ao uso do Microsoft Word e Excel. 10.5 Na Etapa III – a Prova Prática de Informática, de caráter eliminatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100,00 (cem), considerar-se-á habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60,00 (sessenta). 10.6 Obedecidos aos critérios de avaliação, aos candidatos habilitados será atribuída nota 100 (cem) e aos não habilitados será atribuída nota 0 (zero). O candidato não habilitado será excluído do concurso. 10.7 Na Etapa III, a grade de correção/máscara de critérios contendo a abordagem/requisitos de respostas definida pela Banca Examinadora, as respostas apresentadas pelo candidato e a pontuação obtida pelo candidato serão divulgadas por ocasião da Vista da Prova Prática. 10.8 Demais informações da Etapa III – Prova Prática de Informática, referentes aos critérios de correção e pontuação de cada quesito, conforme estabelece a Lei no 4.949/2012, constarão do Edital de Convocação Específico. Destaco essas regras editalícias e as dispostas no item 6.2 (peso da prova) e Capítulo 8 (classificação e habilitação) estarem afinadas com a previsão do art. 10, VII e IX, da Lei distrital n. 4.949/2012[5]. A descrição do conteúdo programático contida nos itens 10.3 e 10.4 não se mostra genérica ao ponto de dificultar a preparação do candidato para a etapa avaliativa da prova prática de informática. Há menção aos programas e versão empregados no teste, conhecimentos específicos requeridos e tarefas propostas para a avaliação. Consta também referência ao critério de aprovação e de correção da prova, com possibilidade de conhecimento dos elementos avaliativos considerados, segundo o procedimento especificado, não refutado pelo agravante no recurso manejado. A divulgação da data, horário e local para a realização da prova ocorreria oportunamente, conforme o item 10.1, porque a convocação dos candidatos para a prova prática de informática pressupunha habilitação e melhor classificação na prova discursiva, nos termos do item 10.2. O Edital n. 22/2019, de 30/1/2019, divulgou o resultado final das etapas avaliativas objetiva e discursiva e convocou os candidatos para a prova prática de informática, com informação sobre o local e o dia de realização 10/2/2019, nos termos do item 3.1.1 para o cargo disputado pelo agravante. O Anexo II expôs os critérios de correção e de pontuação para cada uma das duas tarefas a serem desenvolvidas na elaboração de planilhas desenvolvidas no Excel e texto criado no Word, em obediência ao item 10.8 do Edital n. 3/2018. O agravante não impugna a correção da prova prática de informática realizada, cujo espelho foi divulgado por ocasião da vista dessa prova, nos termos do item 10.7 do aludido edital, mas apenas a vedação à saída do local de prova em posse do caderno de questões. Esse fato, de per si, não evidencia ilegalidade por violação ao art. 10, VII e IX, da Lei distrital n. 4.949/2012, porque oportunidade para acesso a esse material foi franqueada a todos os candidatos participantes dessa terceira etapa de avaliação. O agravante se insurge contra o tempo destinado à preparação para a prova prática de informática, mas não demonstra ter sido exíguo a ponto de dificultar a participação efetiva na execução dos testes. Não parece razoável considerar apenas o tempo entre a publicação do Edital n. 22/2019, em 30/1/2019, e a realização em 10/2/2019, porque, desde a abertura do concurso público em 30/5/2018 pelo Edital n. 3/2018, os candidatos tiveram conhecimento do conteúdo da avaliação e dos testes a serem exigidos e puderam se organizar e preparar para todas as etapas do certame, mesmo para aquelas para as quais dependeriam de prévia habilitação na fase anterior. Saliento também não ser possível considerar isoladamente o tempo de quarenta minutos alegadamente destinado à execução dessa prova prática de informática como exíguo, porque o tempo para o agravante foi suficiente, inclusive para imprimir os testes e apor sua identificação pessoal no documento impresso. Assinalo, ademais, que o tempo de preparação para as provas e de realização do teste prático de informática foi o mesmo para todos os candidatos, dentre os quais se insere o agravante, de modo a não se observar flagrante ofensa à impessoalidade. A alegação de alguns candidatos terem sido beneficiados indevidamente por fiscais de sala com a concessão de tempo adicional ao regulamentar para identificação da prova prática de informática depois de esgotado todo o tempo de quarenta minutos destinado à realização carece de comprovação, para que se possa reconhecer eventual favorecimento indevido com possível violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Bem situada está a questão na decisão agravada, porque o agravante não cuidou de solicitar o registro do fato em ata, muito menos constituiu, de outro modo, prova do alegado favorecimento ilícito até o momento, de modo a ser mostrar frágil a assertiva desprovida de lastro probatório para superar a presunção de veracidade do ato administrativo atacado, embora dele seja o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC. A divulgação prévia e ostensiva das regras disciplinadoras do concurso público para o provimento de cargos de técnico legislativo nos editais do certame, com a descrição do conteúdo programático, dos testes a serem realizados, dos critérios de correção e de aprovação, e de informações sobre o local e data de realização da prova prática de informática, bem como a divulgação da vista da prova e do espelho de correção utilizado pela banca examinadora inibem o reconhecimento de ofensa aos princípios informadores da atividade administrativa estatal, notadamente a publicidade, a transparência, a impessoalidade e seu corolário a isonomia, bem como a legalidade. Destaco ter o agravante sido reprovado na prova prática de informática, porque não alcançou a nota mínima para aprovação, segundo o informativo individual exibido emitido pela entidade realizadora do certame (Id 71160898 do processo de referência). Não consta ter ele se insurgido contra a nota final atribuída, embora possível a interposição de recurso, consoante o Capítulo 15, item 15.1 letras “d” e “e” no prazo de dez dias úteis, nos termos do item15.3. Não evidencio o direito de o agravante prosseguir no certame, porque a reprovação na prova prática de informática decorre de obtenção de nota insuficiente, e não de algum fator externo por ele alegado como prejudicial, a exemplo do suposto tratamento pessoal favorecedor conferido a alguns candidatos em detrimento do recorrente no tocante ao desrespeito ao tempo limite para entrega do teste impresso com o nome aposto no documento. A observância às regras editalícias e aos preceitos legais atinentes à divulgação do concurso e das informações relevantes e indispensáveis aos candidatos para a preparação, realização, correção e recurso em relação à prova prática de informática dificuldade a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da transparência. Por essa razão, prevalece a higidez do ato administrativo de eliminação do agravante do concurso, diante da presunção de legitimidade que o reveste, no tocante à veracidade dos fatos e à observância da legislação aplicável. Colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça em exame de questão similar em relação ao mesmo concurso público, adiante transcrita pela ementa que o resume: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ART. 10 DA LEI No 4.949/2012. CONTEÚDO DO EDITAL. PONTUAÇÃO. DURAÇÃO DA PROVA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o candidato ao cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal pretende obter a declaração de nulidade de etapa do concurso público relativa à prova prática de informática. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 3. O art. 10 da Lei no 4.949/2012, ao dispor a respeito do conteúdo do edital normativo do concurso, não exige a especificação pormenorizada da pontuação de cada questão, tampouco a informação sobre o provável tempo de duração da prova. 4. Diante da constatação de que a banca examinadora adota procedimentos de segurança com o objetivo de garantir a não identificação do candidato pela equipe responsável pela correção das provas, a simples inserção do nome no cabeçalho da folha de avaliação não viola os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Ausentes as provas ou mesmo sequer os eventuais indícios de ilegalidade ou abuso de poder, não é possível superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante da apreciação realizada, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para anulação do ato de inabilitação do agravante na prova prática de informática do concurso destinado ao provimento de cargos de técnico legislativo aberto pelo Edital n. 2/2018. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O abalo psicológico argumentado nas razões recursais não constitui motivo idôneo para o reconhecimento da situação de urgência a ensejar a imediata prestação da tutela jurisdicional. A participação de concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos, e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Como o agravante foi reprovado na prova prática de informática pela avaliação insuficiente derivada da pontuação inferior à nota mínima exigida para aprovação, a expectativa de prosseguir no certame se desfez, porque não há justificativa para candidato reprovado avançar no certame, porque não terá acesso ao cargo público disputado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) [5] Art. 10. O edital normativo do concurso deve conter: (...) VII – descrição dos conteúdos exigidos; (...) IX – indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação;